Tribunal: TJBA
Processo: 0062162-72.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0062162-72.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VALNEI SANTOS VASCONCELOS Advogado(s): MAF 12 ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia, contra acórdão que, ao julgar apelação em ação indenizatória proposta por particular representado pela Defensoria Pública, negou provimento ao recurso e manteve a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto ao pedido de redução do valor da indenização por danos morais, à luz do art. 944, do Código Civil; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada isenção do Estado da Bahia do pagamento de honorários advocatícios, prevista em legislação estadual; (iii) saber se a decisão incorreu em omissão ao aplicar a tese firmada no Tema 1.002 da repercussão geral sem examinar suposto distinguishing; e (iv) saber se houve omissão quanto à observância da regra da reserva de plenário. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O pedido de redução do valor arbitrado a título de danos morais revela mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, sendo matéria estranha aos limites da via aclaratória, razão pela qual não se conhece desse ponto. 5. Inexiste omissão quanto à alegada isenção do ente estatal do pagamento de honorários advocatícios, pois o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, assentando a prevalência da Lei Complementar nº 80/1994, com as alterações da Lei Complementar nº 132/2009, sobre normas estaduais em sentido contrário, em razão da superveniência de norma geral federal. 6. A condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública encontra respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.002, da repercussão geral, segundo a qual é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em demanda contra ente público, inclusive aquele a que se vincula. 7. Também não há omissão quanto à regra da reserva de plenário, uma vez que o acórdão limitou-se a aplicar precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, sem declaração de inconstitucionalidade de norma, além de haver pronunciamento do Órgão Especial do tribunal em controle concentrado reconhecendo a inconstitucionalidade parcial de dispositivos estaduais que vedavam tal verba. 8. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles relevantes para a solução da controvérsia, inexistindo vício quando a decisão apresenta fundamentação suficiente. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis para revisar o valor fixado a título de indenização quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022, do CPC. 2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua em demanda contra ente público, inclusive aquele ao qual se vincula, conforme tese firmada no Tema 1.002, da repercussão geral. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §§ 1º a 4º, 97 e 134; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 85, § 11; CC, art. 944. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.03.2021; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desa. Conv. TRF3), Primeira Seção, j. 08.06.2016; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, Órgão Especial, publ. 09.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 0062162-72.2007.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado VALNEI SANTOS VASCONCELOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE DOS EMBARGOS e, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator